Tribunal: TJBA
Processo: 8107453-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107453-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KARLA OLIVEIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Mérito. A apelante acostou aos autos prova documental, constando informações sobre a viagem e reclamação feita junto a apelada, além das mensagens trocadas com a cliente que deveria ter recebido a mercadoria objeto da entrega, o que é suficiente para a comprovação do fato constitutivo do seu direito, mormente considerando ser incontroversa, no caso, a não entrega do objeto ao destinatário originário. Arguindo o autor fato negativo, qual seja, de que o produto encaminhado através do serviço de transporte fornecido pela ré não foi entregue, incumbia à esta, a partir do sustentando na defesa, a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consubstanciada na demonstração cabal de que o produto não foi retirado do local de partida. Todavia o motorista do aplicativo que fez a retirada do produto não chegou ao destino final, bem como não houve qualquer tipo de contato por meio do chat e na central da empresa apelada iniciada pelo motorista. Deste modo, houve falha na prestação dos serviços, uma vez que a entrega dos produtos por meio de Uber Flash, serviço este disponibilizado aos seus clientes deve ser prestado com eficiência e zelo, o que não ocorreu neste caso. Logo, impõe-se a procedência do pedido de restituição do valor que a apelante iria receber com a venda do produto, não concretizada em razão da não entrega tempestiva. A autora faz jus ao dano material consistente no valor pago pelo transporte acrescido do valor de venda do produto em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Na hipótese dos autos resta claramente ultrapassada a situação de mero descumprimento contratual, diante da conduta perpetrada pela apelada, que assumiu postura abusiva e desrespeitosa em face da consumidora, diante da demora em solucionar o problema administrativamente - levando-a a perder seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo), além de frustrar sua legítima expectativa quanto à entrega segura do produto que venderia, mas não logrou cumprir junto a sua cliente o prazo estipulado para entrega, em razão da falha na prestação do serviço, certamente maculando sua imagem profissional. Verificando-se a ocorrência de dano moral a indenizar, conclui-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ônus invertidos e honorários majorados. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8107453-31.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante KARLA OLIVEIRA FERNANDES; e como apelado, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: